Tribunal: STF
Processo: ARE 1387465
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO, LESÃO CORPORAL CULPOSA NO TRÂNSITO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, XL, DO TEXTO MAGNO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF NO SENTIDO DA RETROATIVIDADE DA LEI Nº 13.964/2019 NO QUE DIZ RESPEITO À POSSIBILIDADE DE INICIAR TRATATIVAS SOBRE O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL, DESDE QUE NÃO RECEBIDA A DENÚNCIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, maneja agravo Fabio Leandro. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, da Lei Maior, reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário o recorrente alega, em síntese, o cabimento do acordo de não persecução penal (ANPP), porquanto preenchidos todos os requisitos para concessão do benefício. Aparelhado o recurso na afronta ao art. 5º, XL, da Constituição Federal.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    O Tribunal de Justiça local conheceu parcialmente do recurso Defensivo e, na extensão conhecida, deu parcial provimento para fins de reduzir a prestação pecuniária, fixando-a em 01 (um) salário-mínimo vigente à época dos fatos e, de ofício, decretou a extinção da punibilidade do recorrente em face do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, em relação aos crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e embriaguez ao volante previstos, respectivamente, nos artigos 303 e 306 do CTB, redimensionando a pena privativa de liberdade para 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de detenção e suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (arts. 302, § 1º, III, do Código de Trânsito Brasileiro). O acórdão está assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR; LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E EMBRIAGUEZ NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ARTIGOS 302, 303 E 306 DO CTB). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO.



    ADMISSIBILIDADE. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA PARA FINS DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO CONHECIMENTO. PLEITO FORMULADO DIRETAMENTE A ESTA INSTÂNCIA RECURSAL. ANÁLISE QUE INCUMBE AO JUÍZO NA ORIGEM.



    PREJUDICIAL DE MÉRITO. PARECER MINISTERIAL EXARADO EM SEGUNDO GRAU QUE SE MANIFESTA PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO NA FORMA RETROATIVA. TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE SUPERA O LIMITE ESTABELECIDO EM LEI. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE EM RELAÇÃO AOS DELITOS PREVISTOS NOS ARTS. 303 E 306 QUE SE IMPÕE. AFASTAMENTO, POR CONSEQUÊNCIA, DO CONCURSO DE CRIMES. PREJUDICADA, POIS, A ANÁLISE DOS PLEITOS RECURSAIS ATINENTES AOS DELITOS EM QUESTÃO.



    MÉRITO. PRETENSÃO DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA QUE SE MANIFESTE ACERCA DA POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DE PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. IMPERTINÊNCIA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA OCORRIDO ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DO NOVEL INSTITUTO. INVIABILIDADE DE REMESSA DO FEITO À ORIGEM PARA PROPOSITURA DA REFERIDA BENESSE, CONFORME ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO ADOTADO POR ESTA CORTE.



    DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO CONSUBSTANCIADA NA OMISSÃO DE SOCORRO. NÃO ACOLHIMENTO. RÉU QUE SE EVADIU A PÉ DO LOCAL DOS FATOS E FOI CAPTURADO PELA POLÍCIA MILITAR CERCA DE 2 KM DISTANTES DO ACIDENTE. ALEGAÇÃO DE QUE ESTARIA A PROCURAR TELEFONE PÚBLICO PARA PEDIR SOCORRO. INSUBSTÊNCIA. LOCAL COM INTENSO MOVIMENTO. POSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DE AUXÍLIO NAS PROXIMIDADES. ALEGAÇÃO DE MORTE INSTÂNEA DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES. MAJORANTE MANTIDA.



    PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA QUANTIA ESTABELECIDA A TÍTULO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, A FIM DE QUE ESTA SEJA REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL E APLICADA DE ACORDO COM O MÍNIMO NACIONAL DA ÉPOCA DOS FATOS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO LEGAL QUANTO AO PARÂMETRO QUESTIONADO. SENTENÇA QUE TAMBÉM SILENCIA A RESPEITO DO TEMA. LACUNA LEGISLATIVA QUE DEVE SER RESOLVIDA EM FAVOR DO RÉU. PRECEDENTE DESTE COLEGIADO. REDUÇÃO AO PATAMAR MÍNIMO DIANTE DA PRESCRIÇÃO RECONHECIDA EM RELAÇÃO A DOIS DOS TRÊS DELITOS PELOS QUAIS O APELANTE RESTOU CONDENADO QUE IMPLICOU NA DIMINUIÇÃO DA PENA FINAL IMPOSTA AO RECORRENTE. DECISUM REFORMADO NO PONTO.



    RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA EM RELAÇÃO AOS CRIMES DOS ARTIGOS 303 E 306 DO CTB. PENAL FINAL REDIMENSIONADA.”



    Insatisfeito opôs embargos de declaração ao argumento de que houve omissão acerca da análise da possibilidade ou não de conversão do julgamento em diligência para oferta de ANPP, rejeitados em acórdão assim ementado: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. RECLAMO, EM SEDE DE ACLARATÓRIOS, VISANDO PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE PREVISTOS NO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ACÓRDÃO VERGASTADO QUE EXTERNOU DE MANEIRA FUNDAMENTADA O DESACOLHIMENTO DA TESE DEFENSIVA INVOCADA NO PRETÉRITO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    Com efeito, o entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido da inviabilidade de fazer-se incidir o artigo 28-A do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 13.964/2019, quando já recebida a denúncia, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa ao dispositivo constitucional suscitado. 



    In casu, a denúncia foi recebida em 12.3.2015 (eDOC. 14, fl. 4), momento muito anterior à entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019. Assim, nos termos da jurisprudência desta Corte, inadmissível a pretensão veiculada nesta sede processual.



    Cito, nesse prisma, precedentes desta Suprema Corte segundo os quais o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XLVI, LV E LVII, E 93, IX, DA LEI MAIOR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ART. 59 DO CPP. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 279/STF. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE NO SENTIDO DA RETROATIVIDADE DA LEI Nº 13.964/2019 NO QUE DIZ RESPEITO À POSSIBILIDADE DE INICIAR TRATATIVAS SOBRE O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL, DESDE QUE NÃO RECEBIDA A DENÚNCIA. PRECEDENTES. 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. Pleito de análise de eventual viabilidade de acordo de não persecução penal. Alegação suscitada apenas quando da interposição de agravo regimental configura inovação recursal, a inviabilizar o conhecimento da matéria. Precedentes. 4. A jurisprudência da Primeira Turma deste STF fixou a tese de que ‘o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’ (HC 191.464-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.11.2020). Precedentes. 5. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 6. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.364.905-AgR, de minha Relatoria, Primeira Turma, DJe 12.4.2022).



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP). Retroatividade até o recebimento da denúncia.1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum. 2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia. 3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP. 5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: ’o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’.” (HC 191.464-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.11.2020).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Pretendida aplicação retroativa da Lei nº 13.964/19, que estabeleceu o ANPP (acordo de não persecução penal). Inviabilidade. Sentença condenatória em grau de recurso por ocasião da entrada em vigência da norma. Agravo não provido. 1. O magistério jurisprudencial do STF registra que “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia” (HC nº 191.464/SC-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/11/20). 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.367.838-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 07.6.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o acordo de não persecução penal (ANPP), introduzido pela Lei 13.964/2019, esgota-se na fase pré-processual, não sendo possível aplicá-lo ao presente feito. Precedentes. (...)” (ARE 1.254.952 AgR, Relator(a): Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HOMICÍDIO CULPOSO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. XL DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AÇÃO PENAL SENTENCIADA. MOMENTO PARA A PROPOSITURA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL EXAURIDO: FASE PRÉ-PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1.362.960-AgR-segundo, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.5.2022).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora